Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720123-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47015976) interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, terceiro interessado no feito, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual da sentença movido por VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, não destacou os honorários contratuais requeridos ao determinar a expedição da requisição de precatório. Eis o teor do r. decisório (ID 152334447 dos autos de referência): Chamo o feito à ordem. Verifico que não merece guarida o pleito de habilitação como litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), pessoa jurídica de direito privado, registrada na OAB/DF sob o n.o 732/01-RS e inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que o exequente outorgou poderes a novos advogados (ID 136631003), os quais deram início à fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Embora não conste nos autos qualquer notícia de revogação explícita do anterior mandato que constituiu o causídico subscritor da petição de ID 136630995, o fato de o cliente ter apresentado novo instrumento de mandato aos autos, constituindo outro patrono, pressupõe a revogação tácita do anterior mandato. Nesse contexto, pode-se presumir que os advogados integrantes da Sociedade de Advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS tiveram seus poderes revogados. Nesta esteira, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais, sendo certo que o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Razão pela qual, indefiro o pedido de formação de litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que poderá perseguir o cumprimento de seu contrato em sede de ação própria, caso o contratante não cumpra com o aventado. Tendo em vista a impugnação aos cálculos da contadoria judicial apresentada pelo Distrito Federal em ID 151225346, remetam-se os autos à contadoria judicial. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Embargos de declaração foram rejeitados na decisão de ID 156887679, publicada em 3.5.2023 (ID 157153517). Inconformado, o recorrente afirma que os documentos juntados são de anuência ao destaque dos honorários contratuais mediante o contrato de prestação de serviços individual e também a ata da Assembleia Geral Extraordinária, em que os associados ao SINDIRETA/DF concordam com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados. Aduz que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, a senhora Vera Lúcia Ferreira de Albuquerque, malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Destaca que a exigência do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 é somente de que o advogado junte aos autos o contrato de honorários Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais devido ao caráter alimentar das verbas envolvidas e o risco de expedição das requisições de pagamento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O recorrente objetiva, em suma, ser beneficiado pelos honorários advocatícios executados no processo de origem. Da análise dos autos, verifica-se que os beneficiários diferem do agravante, haja vista que os causídicos outorgados pela agravada, Vera Lúcia Ferreira de Albuquerque, são a Dra. Andressa Brandão do Nascimento, o Dr. Carlos Otávio Ney dos Santos e o Dr. Lício Jonatas de Oliveira, conforme procuração datada de 27.7.2022 (ID 136630995). O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia recorrente não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Assim, o referido contrato de honorários pactuado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar ao escritório a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária no caso de os substituídos anuírem expressamente. Desse modo, não ficou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Logo, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente porque não demonstrado o direito aos honorários contratuais que busca. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador